Tribunal: TJES
Processo: 5000365-71.2023.8.08.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000365-71.2023.8.08.0031

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO EUZEBIO

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. TAXA DE JUROS SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE CÓPIA DO CONTRATO NOS AUTOS. LIMITAÇÃO DOS JUROS À TAXA MÉDIA DE MERCADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação revisional de contrato bancário proposta pelo consumidor em face de instituição financeira, alegando abusividade na taxa de juros aplicada e cobrança indevida de IOF, além de pleitear indenização por danos morais. Sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos. Inconformado, o autor interpõe apelação, sustentando cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial e reiterando a abusividade dos encargos cobrados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de prova pericial configurou cerceamento de defesa; e (ii) determinar se a taxa de juros contratada deve ser revisada e limitada à média de mercado, com a devolução dos valores pagos a maior, além de verificar a existência de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cerceamento de defesa não se configura, pois a taxa de juros contratada pode ser apurada por meio da Calculadora do Cidadão, ferramenta oficial disponibilizada pelo Banco Central do Brasil, dispensando a necessidade de prova pericial.

A jurisprudência do STJ dispõe que a abusividade dos juros em contratos bancários só se caracteriza quando a taxa contratada é significativamente superior à média de mercado. No caso, o percentual de 2,17% ao mês, indicado pelo autor, excede a taxa de 1,8% constante no “LOG de contratação” e supera a média de mercado indicada pelo próprio apelante.

A ausência de cópia do contrato nos autos atrai a aplicação da tese firmada pelo STJ em sede de repetitivo, segundo a qual, na falta do instrumento contratual, os juros devem ser limitados à taxa média de mercado, salvo se o percentual pactuado for mais vantajoso ao consumidor.

O pedido de indenização por danos morais deve ser rejeitado, uma vez que o inadimplemento contratual, por si só, não caracteriza ofensa a direito de personalidade, sendo insuficiente para ensejar dano extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido inicial, limitando a taxa de juros à média de mercado na data da contratação, com a restituição simples dos valores pagos a maior, incluindo eventual quantia financiada a título de IOF. Pedido de danos morais improcedente.

Tese de julgamento
: 1. Na ausência de cópia do contrato bancário, a taxa de juros deve ser limitada à média de mercado para operações da mesma espécie. 2. O inadimplemento contratual, por si só, não gera dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; CDC, art. 51, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.061.530/RS, relatora Min. Nancy Andrighi, DJe 10/3/2009; STJ, AgInt no AREsp n. 2.609.230/RS, relator Min. Humberto Martins, DJe 11/9/2024; STJ, AgRg no REsp n. 1.246.796/SC, relatora Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 26/11/2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000365-71.2023.8.08.0031

APELANTE: ANTONIO EUZEBIO

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Antonio Euzebio ajuizou “
Ação Revisional de Empréstimos c/c Repetição de Indébito c/c Danos Morais
” (página 01 da petição inicial, id 10046144) em face do Banco Bradesco S/A.

Na petição inicial noticiou que em 18.11.2021 firmou:

“(...) o contrato de CCB de número 0123448455020, cujo valor era de R$ 14.813,29 (quatorze mil, oitocentos e treze reais e vinte e nove centavos). As parcelas, fixadas em R$ 385,00 (trezentos e oitenta e cinco reais), foram estabelecidas em um total de 84 prestações.” (Página 02).

Segundo sustentou o então Autor, a taxa de juros cobrada pelo Banco Requerido era elevada e, ao buscar informações, foi avisado de que “
a despesa era referente à cobrança do IOF e que a taxa de juros não poderia ser alterada
” (página 02).

Após, alegou que contratou
expert
que, em análise pericial, constatou que a taxa de juros efetivamente cobrada (2,171270% ao mês) era superior à média do mercado (1,286% ao mês), circunstância que revelaria a existência de ilicitudes e ilegalidades praticadas pelo Banco que estariam sujeitas a serem revistas, inclusive com restituição do valor pago a maior e indenização por danos morais.

Nada obstante as alegações do Autor, o MM. Juiz
a quo
, na Sentença inserida no id 10046179, julgou improcedentes os pedidos insertos na petição inicial. Na fundamentação de seu
decisum
, o Magistrado assim consignou:

“Observo que o feito comporta julgamento. Não há questões processuais pendentes de enfrentamento, sendo os elementos constantes dos autos suficientes para formação de convicção.

No que se refere à alegação autoral de que haveria divergência entre os juros contratados e a taxa efetivamente aplicada, verifico que os elementos constantes dos autos não se afiguram suficientes para formação de convicção neste sentido, até porque não se apresenta devida a utilização de outros encargos contratuais para fins de apuração da suposta taxa de juros praticada no ajuste.

Ademais, tenho que não se sustenta a alegação de que teria se praticado taxa de juros em descompasso com o mercado, haja vista não ter sido demonstrado que os juros aplicados na hipótese estariam em superioridade absurda em relação ao praticado por outras instituições, sendo certo que a diferença de taxas é decorrência lógica da concorrência mercadológica.

Em relação à alegada ilegalidade na cobrança de tributo sobre o ajuste em questão, tenho que a pretensão autoral não merece melhor sorte, ante a compulsoriedade de pagamento do tributo incidente (IOF), o qual é cobrado por força de lei. (...).”

Inconformado, o Autor, ora Apelante, interpôs o recurso em julgamento (id 10046182), no qual sustenta que a Sentença deve ser anulada porque teria havido cerceamento do direito de defesa, porquanto o Magistrado
a quo
teria deixado de determinar a realização de prova pericial, indispensável para a correta solução do feito.

Aduz, ainda, que na hipótese de não ser declarada a nulidade da Sentença, a mesma deve ser reformada, haja vista a abusividade dos juros praticadas pelo Banco Apelado, além da indevida cobrança de IOF e dos danos morais decorrentes da conduta ilícita praticada.

Com estas informações sobre os fatos que envolvem o caso em julgamento, inicio a fundamentação de meu voto,
data venia
, com afastamento da alegação de nulidade da Sentença, uma vez que, ao contrário do que se sustenta nas razões recursais, não havia necessidade de prova pericial, já que o empréstimo contraído pelo Apelante possui prestações fixas e a taxa de juros pode ser facilmente apurada por meio de ferramenta disponibilizada pelo Banco Central do Brasil (Calculadora do Cidadão).

Em relação ao mérito propriamente dito, convém salientar que, de fato, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) é cristalina ao dispor que somente se considera abusiva a taxa de juros prevista em contratos de empréstimo bancário quando ela for bastante superior à média do mercado em operações da mesma natureza. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. SÚMULA N. 83/STJ. REVISÃO DO JULGADO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. SÚMULA N. 211/STJ. PREQUESTIONAMENTO FICTO NÃO CONFIGURADO. 1. Ação revisional de contrato de empréstimo pessoal. 2.
Segundo a orientação jurisprudencial da Segunda Seção do STJ, firmada no julgamento de recurso representativo da controvérsia, é permitida a revisão, pelo Poder Judiciário, das taxas de juros remuneratórios firmadas nos contratos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor quando cabalmente demonstrada, em cada caso concreto, a onerosidade excessiva ao consumidor, capaz de colocá-lo em desvantagem exagerada (art. 51, § 1º, do CDC), podendo ser utilizada como um dos parâmetros para aferir a abusividade a taxa média do mercado para as operações equivalentes
(REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009). 3.
Em conformidade com esse entendimento, o Tribunal a quo concluiu haver significativa e injustificável discrepância entre a taxa pactuada e a taxa média de mercado para operações da mesma espécie, reconhecendo a desvantagem excessiva ao consumidor sem deixar de considerar as peculiaridades inerentes ao caso concreto
, razão pela qual incide a Súmula n. 83/STJ 4. Para decidir em sentido contrário ao do acórdão recorrido, reconhecendo a presença de outros fatores que justificariam o percentual dos juros pactuado, seria necessário o reexame do contrato e do conjunto fático- probatório dos autos, vedado a esta Corte em razão das Súmulas n. 5 e 7/STJ. (...). (AgInt no AREsp n. 2.609.230/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 11/9/2024). (Sem grifo no original).

(...).
A jurisprudência do STJ orienta que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios, praticada pela instituição financeira, exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa apenas em um referencial a ser considerado, e não em limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras
(REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009). (...). (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.266/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). (Sem grifo no original).

(...).
O fato de a taxa contratada de juros remuneratórios estar acima da taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, devendo ser observados, para a limitação dos referidos juros, fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor
. (...). (AgInt no AREsp n. 2.093.714/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023). (Sem grifo no original).

Também é firme a jurisprudência do STJ, inclusive em julgado repetitivo (Temas Repetitivos 618, 619, 620, 621), no sentido de que é lícito aos Bancos e instituições financeiras repassarem o custo do IOF para os consumidores por meio de mútuo acessório ao contrato principal.

Tais entendimentos, em um primeiro momento, levariam ao não provimento do recurso, uma vez que, além da licitude da cobrança do IOF, a taxa de juros efetivamente cobrada pelo Apelado, 2,171270% ao mês segundo o Apelante, não destoaria tanto da taxa média do mercado para operações da mesma espécie (também de acordo com o Apelante, 1,286% ao mês).

Ocorre que há uma peculiaridade no caso concreto que, com a devida vênia do Banco Apelado, impõe o provimento - ainda que parcial - do recurso, isto é, não há nos autos cópia do contrato firmado entre as partes, hipótese esta que atrai a incidência de precedentes repetitivos do STJ (Temas Repetitivos 233, 234), nos quais restou fixada a seguinte tese jurídica:

“Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente. Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados.”

Insta salientar, por oportuno, que embora na citada tese jurídica não tenha constado a hipótese em que não há cópia do contrato firmado entre as partes, tal circunstância foi, sim, pontuada pelo STJ, como se nota, por exemplo, no seguinte julgado:

(...). Nos casos em que não estipulada expressamente a taxa de juros
ou na ausência do contrato bancário
, deve-se limitar os juros à taxa média de mercado para a espécie do contrato, divulgada pelo Banco Central do Brasil, salvo se mais vantajoso para o cliente o percentual aplicado pela instituição financeira. Precedentes. (...). (AgRg no REsp n. 1.246.796/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/11/2014, DJe de 26/11/2014). (Sem grifo no original).

No caso, o único documento acostado pelo Banco Apelado foi o “
LOG de contratação
” inserido no id 10046162, no qual consta taxa de juros mensal de 1,8% e anual de 23,87%, além de informar que não há valor respectivo ao IOF.

Ora, ao se utilizar a já mencionada Calculadora do Cidadão, conclui-se que, de fato, o montante disponibilizado ao Apelante (R$ 14.813,29) com o valor (R$ 385,00) e o número de prestações (84) resulta na taxa mensal indicada na petição inicial, isto é, 2,17%, percentual superior àquele constante no “
LOG de contratação
” (1,8%) - além do fato principal de que não há cópia do instrumento contratual a fim de validar este referido percentual.

A hipótese, portanto, é de parcial provimento do recurso para julgar, também parcialmente, procedente o pedido revisional formulado na petição inicial, de modo que o contrato firmado entre as partes deve ser revisto para que seja aplicada a taxa de juros média do mercado à época da contratação e, em consequência seja restituído ao Apelante, na forma simples, os valores pagos a maior e eventual quantia desembolsada (diretamente ou financiada) a título de IOF.

Em relação ao pedido de indenização por danos morais, entendo que a hipótese é de não provimento do recurso, haja vista que o mero inadimplemento contratual é insuficiente a ensejar danos de natureza extrapatrimonial - e o Apelante, ademais, não apontou nenhuma causa que destoe sobremaneira desta orientação.

Do exposto, dou parcial provimento ao recurso para reformar a Sentença e julgar parcialmente procedente o pedido deduzido na petição inicial de modo que o contrato firmado entre as partes deve ser revisto para que seja aplicada a taxa de juros média do mercado à época da contratação e, em consequência seja restituído ao Apelante, na forma simples, os valores pagos a maior e eventual quantia desembolsada (diretamente ou financiada) a título de IOF; julgo, ainda, improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Em razão desta conclusão, condeno as partes ao pagamento das custas processuais à proporção de 70% (setenta por cento) devida pelo Banco Apelado e 30% (trinta por cento) para o Apelante (ressalvada a gratuidade de justiça a ele concedida); os honorários de sucumbênco, observada a proporção ora mencionada, deverão ser fixados por ocasião da liquidação do julgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto e relatoria para, de igual modo, dar parcial provimento ao recurso de apelação.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.